Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721916-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA ROCHA BARRETO MENDES, CLEISA ROCHA BARRETO, ESPACO AEREO VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: BRUNO FELIZOLA FERNANDES DECISÃO Os recorrentes pleitearam o benefício da justiça gratuita. Instados a promoverem a comprovação da aludida hipossuficiência, juntaram os documentos de ID 51700060, os quais consistem em: declaração de hipossuficiência da primeira e da segunda recorrente, bem como declaração de informações socioeconômicas e fiscais do ano-calendário de 2022 da terceira recorrente. Tais documentos não comprovam que as partes fazem jus à gratuidade de justiça, de modo que INDEFIRO o pedido. Ficam intimados a promoverem o recolhimento do preparo e das custas em 48h, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator